Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-54.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000038-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), AVELINO MARCAL PEREIRA - CPF: 181.409.201-34 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO E AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA DIÁRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA - MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR BUSCA E APREENSÃO - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO DO BANCO BMG S.A – PROVIDO PARCIALMENTE DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO.

I - “Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

II - Há legitimidade passiva de ambas instituições bancárias demandadas na hipótese, nos termos do art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, § 1º, ambos da Lei nº 8.078/90, vez que tosos envolvidos na cessão do crédito e cadeia comercial devem responder solidariamente nos autos.

III - "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000038-54.2021.8.11.0041 interposto por BANCO BMG S.A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida na ação cautelar de “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS” onde litiga com AVELINO MARCAL PEREIRA perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 123227667 o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na presente ação, para determinar aos requeridos a juntada aos autos do contrato firmado com a RECOM conforme mencionado na Carta para Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30(trinta) dias. Condenou solidariamente os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, em observância ao art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade.

Em suma, aduz o recorrente BANCO BMG S/A sob ID. 123227674 que há impossibilidade jurídica do pedido do autor – tanto em razão da propositura de ação pretendendo a exibição de documentos tão somente, quanto desta pretensão em cumulação a pedido reparatório, não havendo como ser cumulada tal pretensão, por tratar-se de procedimentos diversos, de pronto, o que não fora observado pelo julgador singular;

Alega que após a vigência do novo Código de Processo Cível não há mais previsão em nosso ordenamento jurídico acerca da possibilidade de propositura de ação cautelar de exibição de documentos, ficando inarredável a carência de ação, pelo que a presente ação não merece de pronto prosperar, devendo ser extinta, sem julgamento de mérito, conforme preconiza o art. 485, IV, do CPC, ante a impossibilidade jurídica do pedido do autor;

Suscita ilegitimidade passiva do banco BMG S/A – contrato objeto do refinanciamento nº 243927815 discutido na lide decorre de relação com o banco cruzeiro do sul, que não se confunde com o apelante, eis que o objetivo da presente ação é a exibição do contrato - firmado com outra instituição financeira que não faz parte do polo passivo desta ação - que fora liquidado através da contratação de empréstimo consignado junto Banco BMG S/A e que posteriormente restou cedido ao Banco Itaú Consignado S/A.

Em suma, aduz o recorrente BANCO ITAÚ CONSIGNADO sob ID. 123227685 necessidade de extinção do processo por ausência de amparo o Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor aos 18/03/2016, extinguiu as ações cautelares. O pedido de exibição de documentos, previsto no artigo 844, inciso II, do CPC/73, antes articulado em demanda antecedente à lide principal, agora só pode ser deduzido no bojo da petição inicial da lide de conhecimento. Logo, não é cabível o ajuizamento de cautelar preparatória, por ausência de previsão legal. No presente caso, a parte autora apelada ajuizou a demanda em 17/05/2018, ou seja, após a entrada em vigor do CPC/2015;

Afirma que não se trata de mera recusa do Apelante em satisfazer a determinação judicial manifesta em Sentença, mas, ao contrário, em que pese todo esforço despendido pelo Apelante, vê-se que a obrigação é impossível, eis que, repete-se, não foram localizados os documentos requeridos pela parte Apelada de acordo com as informações repassada ao Apelante. Assim, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação, deve ser reformada a sentença, revogando a obrigação imposta. Haja vista, essa ser inócua, posto que, como já explicitado anteriormente, a obrigação de fazer é impossível, assim não surtirá efeito a condenação decretada.

Argumenta que a sentença proferida deve ser reformada, a fim de que se condene a parte autora apelada ao ônus da sucumbência, ou, caso não seja essa a posição dessa Corte, sejam reduzidos os honorários fixados na sentença, uma vez que desprovidos de qualquer proporcionalidade ou razoabilidade, o que caracteriza afronta direta ao artigo 85, §2º do Código de Processo Civil

Suscita a impossibilidade de aplicação de multa em ação de exibição de documentos por violação a súmula 372 do STJ;

Sustenta que o entendimento consolidado no STJ é de que, se porventura a determinação de exibição de documentos não tivesse sido atendida espontaneamente, o que não ocorreu, a única medida cabível para torná-la efetiva é a busca e apreensão;

Informa que a parte autora apelada deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, posto que foi a mesma quem deu ensejo ao feito e movimentou o Judiciário quando não necessário, devendo portanto, arcar com as custas sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 123227689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Pedido de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por AVELINO MARÇAL PEREIRA, doravante denominado recorrido, em face de BANCO BMG S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora/recorrida ter firmado com o primeiro requerido contrato para empréstimo consignado, no valor de R$10.708,53, contrato este transferido ao segundo requerido. Argumentou que ao solicitar informações quanto ao valor descontado de sua aposentadoria, em procedimento administrativo aberto junto ao PROCON, os requeridos apresentaram carta para renegociação com liquidação de saldo devedor com valor de R$9.701,76 amortizado pela instituição financeira RECOM.

Esclareceu que restou inexitosa a tentativa via administrativa de obter cópia do referido contrato supostamente firmado com a instituição financeira anteriormente mencionada. Requereu a apresentação do contrato firmado com a RECOM, com o intuito de obter informações em relação ao motivo do abatimento de R$ 9.701,76 e as condições contratuais.

O juiz
aquo
julgou a ação procedente para determinar aos requeridos a juntada aos autos do contrato firmado com a RECOM conforme mencionado na Carta para Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias. Condenou solidariamente os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, em observância ao art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade.

Ambas as teses recursais se fundam na ilegitimidade passiva; carência de ação e impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência e multa por descumprimento do comando judicial.

PRELIMINARMENTE.

DA CARÊNCIA DA AÇÃO.

Suscitam os recorrentes ser pedido de exibição de documentos, previsto no artigo 844, inciso II, do CPC/73, impossível, vez que antes articulado em demanda antecedente à lide principal, agora só pode ser deduzido no bojo da petição inicial da lide de conhecimento, por ausência de previsão legal.

O STJ delimitou que o procedimento em voga poderá utilizar, no que aplicável, as disposições relativas à exibição incidental de documento ou coisa (art. 396 do CPC atual), notadamente no que se refere aos requisitos do pedido.

A 3ª turma do STJ fixou que, a partir da vigência do CPC/15, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos sob o rito do procedimento comum. A turma proveu recurso para reconhecer a adequação da via eleita pela parte demandante.

O Ministro Marco Aurélio Bellizze explicitou que “CPC/15 buscou reproduzir compreensão antiga entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio”.

Senão:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5.
Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.
6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

A doutrina corrobora:

“A exibição de documento ou coisa também pode ser pedida em ação autônoma (ação exibitória) voltada exclusivamente à exibição de documento ou da coisa, ajuizada por uma das partes contra a outra, muitas vezes antes da ação em que se discutirá o fato objeto de prova, mas também, com o intuito de apenas ver a coisa ou os documentos exibidos, com o intuito de satisfazer direito material à exibição, constante em lei ou de contrato (aplica-se ao caso o disposto nos arts. 497 do CPC/15, já que exibir é fazer). (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4 ed. São Paulo: 2016, p. 691/692.).”

Rejeito a preliminar.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

Arguiu a parte recorrente BANCO BMG em sua apelação:

“(...)

extrai-se da simples leitura da petição inicial que o objetivo da presente ação é a exibição do contrato - firmado com outra instituição financeira que não faz parte do polo passivo desta ação - que fora LIQUIDADO através da contratação de empréstimo consignado junto Banco BMG S/A e que posteriormente restou cedido ao Banco Itaú Consignado S/A

No ano de 2012 o Banco Central interviu no Banco Cruzeiro do Sul e assim iniciando os procedimentos para a sua liquidação. Ocorre que em 25/04/2014 o demandante procurou a instituição financeira ora ré, Banco BMG S/A, para contratação do empréstimo pessoal consignado nº 243927815 para liberação de novos valores e liquidação do montante em aberto junto ao contrato com a instituição anterior que não mais estava apta a realizar novas operações financeiras e que estava em liquidação extrajudicial. Deste modo, houve a renegociação e compra do crédito havido, sendo liquidado o débito com o Banco Cruzeiro do Sul e creditado na conta corrente da demandante o saldo remanescente, conforme cédula de crédito bancário.

Nesta senda, cumpre ressaltar o fato de que, de acordo com os documentos carreados aos autos, resta cristalino que o contrato que a parte recorrida objetiva a exibição nesta lide decorre única e exclusivamente de relação havida entre a parte autora e instituição bancária diversa, qual seja o Banco Cruzeiro do Sul S/A, tornando-se indubitável, sob qualquer aspecto que se analise a presente, o fato de que a instituição bancária ora recorrente não participou do negócio jurídico entabulado entre as partes, que ensejou o débito anterior, de forma que não possui legitimidade passiva ad causam, revelandose imperiosa a extinção da ação, sem resolução de mérito, em face desta, portanto.”

O Banco BMG afirma não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, já que o negócio foi efetuado com o Banco Cruzeiro do Sul e BANCO ITAÚ BMG S/A.

Com efeito, a hipótese trata de relação de consumo, subsumida aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que a autora e a instituição bancária ré enquadram-se na condição de consumidor e prestadora de serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial o da vulnerabilidade do consumidor no mercado, bem como o da boa-fé objetiva, dos quais exsurgem os deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que ambos recorrentes participaram da contratação do produto bancário qual se busca o instrumento entabulado.

Verifica-se também em consulta ao site www.pt.wikipedia.org/wiki/Banco_BMG, verifico quem em 2012, os bancos BMG e ITAÚ se associaram para a criação de uma nova instituição financeira denominada ITAÚ BMG CONSIGNADO.

Por fim, que em 28 de dezembro de 2016, o BANCO BMG efetuou a venda de sua participação na associação para o BANCO ITAÚ.

Nesse contexto, reconheço a legitimidade passiva de ambas instituições bancárias demandadas na hipótese, porquanto, nos termos do art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, § 1º, ambos da Lei nº 8.078/90.

Assim, tosos envolvidos na cessão do crédito e cadeia comercial devem responder solidariamente nos autos.

MÉRITO.

Acerca da matéria, observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor. Para tanto, faz-se necessário que o requerente demonstre no momento da sua propositura a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Em seu intento, a parte autora/apelada objetiva a obtenção do contrato da RECOM, instituição financeira que amortizou o contrato de empréstimo firmado com as partes rés/apelantes.

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora indexou na exordial “DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO” (ID. 123227637 - Pág. 1) Carta para Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor, prévio pedido administrativo perante o PROCON, entre outros, provas suficientes a aparelhar o pedido de exibição de documentos frente às apelantes, que se negaram a fornecer os documentos relacionados a essa amortização.

Assim, caberia aos bancos apelados demonstrarem inequivocamente que atenderam ao pedido em tempo razoável, dando atenção correta ao cliente, o que não ocorreu nos autos, e revela-se, portanto, o interesse processual da parte autora e, ainda, o cabimento do ônus de sucumbência decorrente do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência do prévio requerimento administrativo não cumprido pela instituição financeira, que veio apresentar os documentos somente após o ajuizamento da ação de exibição, deve responder pelos ônus sucumbenciais, em razão de sua conduta. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1014137/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)”

“APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia). É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida. (TJMT - N.U 0006274-63.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO NOS AUTOS – DEMONSTRAÇÃO “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” - NATUREZA SATISFATIVA -DESNECESSIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8º DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, e depende da comprovação da existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato, bem como o pagamento do custo do serviço (STJ, REsp n. 1.349.453-MS). Caso concreto em que o autor demonstrou ter formulado pedido administrativo ao réu, configurado está o interesse processual para o ajuizamento da ação. Diante da natureza satisfativa da medida cautelar de exibição de documentos, prescindível a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, bastando a afirmação pela parte requerente do direito de obter a exibição, o que, no caso, decorre do caráter comum dos documentos. É devida a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto, diante do princípio da causalidade, impõe-se o custeio dos ônus da sucumbência por quem tenha dado justa causa ao ajuizamento da ação. Nos termos do artigo 85, § 8º do CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2”. (TJMT - N.U 0041542-09.2011.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)”

Em continuidade, cumpre retificar o dispositivo sentencial com relação a medida coercitiva, devendo ser a multa diária (em caso de não apresentação do contrato firmado com a RECOM) ser substituída pela busca e apreensão do referido documento, conforme preleciona o Tema 1000 do STJ:

"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"

Coaduna a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” ( REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de substituir a multa diária por busca e apreensão em caso de descumprimento da exibição de documento pleiteada e deferida. Mantenho irretocável o restante da sentença.

Diante do provimento parcial não se majora os honorários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RAC Nº 1000038-54.2021.8.11.0041

APELANTES: BANCO BMG S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APALADO: AVELINO MARCAL PEREIRA

VOTO - VOGAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AVELINO MARCAL PEREIRA

ajuizou
Pedido de Produção Antecipada de Provas
em face do
BANCO BMG S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
,
aduzindo que firmou o contrato de empréstimo consignado nº 243927815 em 29/04/2014 com o 1º requerido no valor de R$10.708,53, o qual posteriormente foi transferido ao 2º requerido.

Esclareceu que o citado empréstimo era destinado à quitação de dívidas anteriores no total de R$9.701,76, todavia, como tinha dúvidas quanto à origem e os valores que eram descontados do seu benefício de aposentaria, solicitou através de um Procedimento Administrativo perante o PROCON que os requeridos apresentassem os respectivos contratos, uma vez que apenas constou da Carta para Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor que o valor de R$9.701,76 era para amortização/abatimento de dívida perante a RECOM.

No entanto, como restou infrutífera a tentativa via administrativa de obter as cópias dos referidos contratos, ajuizou a presente ação, visando
“[...] a exibição do contrato supostamente firmado com a instituição financeira RECOM, conforme informações contidas na Carta para Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor que lhe foi entregue (Id 46714594), objetivando conhecer melhor as condições contratuais do contrato para propor futura e eventual demanda nos termos do artigo 381, incisos II e III, do CPC [...]”
(Sic. ID nº 123227667).

A ação teve regular seguimento com apresentação de contestações pelos requeridos, impugnação pelo autor e, posterior prolação de sentença pelo magistrado singular, cuja parte dispositiva constou os seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, para determinar aos requeridos a juntada aos autos do contrato firmado com a RECOM conforme mencionado na Carta para Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30(trinta) dias.

Condeno solidariamente os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade [...]”.
(Sic. ID nº 123227667).

Inconformados, apelaram os requeridos.

Devidamente formalizado, os presentes recursos entraram na pauta de julgamento do dia 26/10/2022, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes
deu provimento

ao recurso
, para
“[...] substituir a multa diária por busca e apreensão em caso de descumprimento da exibição de documentos pleiteada e deferida [...]”
, permanecendo, nos mais, a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da questão.

No entanto, da análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pelo douto relator e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-lo em seu bem lançado voto.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022